Tribunal: TJSP
Processo: 2010352-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inadimplemento de acordo homologado judicialmente – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada – Irresignação da executada – As questões relativas à inadequação da via eleita nem sequer foram apreciadas pelo digno Juízo de Primeiro Grau – Risco de supressão de instância – Não conhecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inadimplemento de acordo homologado judicialmente – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada – Irresignação da executada – As questões relativas à inadequação da via eleita nem sequer foram apreciadas pelo digno Juízo de Primeiro Grau – Risco de supressão de instância – Não conhecimento do recurso quanto a essa matéria – Inexistência de excesso de execução – A cláusula sétima do acordo não alterou a data de vencimento da dívida, mas apenas previu uma tolerância de quinze dias para a real constatação do inadimplemento, dada a complexidade da operação – A mora foi corretamente computada desde 29.06.2019 – Observância dos requisitos elencados no art. 524 do CPC/2015 - Cálculos apresentados de maneira detalhada, observando os termos ajustados no acordo firmado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010352-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, é agravado SYNGENTA
PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000
Agravante: Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A
Agravado: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 9117
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Inadimplemento de acordo homologado judicialmente

Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença ofertada pela executada
Irresignação da
executada As questões relativas à inadequação da via eleita
nem sequer foram apreciadas pelo digno Juízo de Primeiro
Grau Risco de supressão de instância Não conhecimento do
recurso quanto a essa matéria Inexistência de excesso de
execução A cláusula sétima do acordo não alterou a data de
vencimento da dívida, mas apenas previu uma tolerância de
quinze dias para a real constatação do inadimplemento, dada a
complexidade da operação
A mora foi corretamente
computada desde 29.06.2019
Observância dos requisitos
elencados no art. 524 do CPC/2015 - Cálculos apresentados de
maneira detalhada, observando os termos ajustados no acordo
firmado Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA
NOSSA SENHORA DO CARMO S/A contra r. decisão de fls. 319/321 dos autos de
origem, por ter rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela
executada.
A executada recorre às fls. 01/11, alegando: 1. a inadequação da via
eleita, uma vez que, havendo descumprimento do acordo firmado nos autos da
execução de obrigação de fazer, homologado judicialmente, há que ser retomada a
demanda executiva; 2. efetuada a avença, a execução deve permanecer suspensa até
seu cumprimento, sendo prematura a conversão em cumprimento de sentença; 3. a
configuração de excesso de execução no valor de R$ 599.051,43, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausência de informações pela agravada quanto ao período em que são aplicados juros
e correção monetária.
Por cautela e para se evitar a irreversibilidade, a decisão de fls. 44/47
deferiu parcialmente o efeito suspensivo almejado somente para determinar o
sobrestamento de possíveis atos expropriatórios (alienação ou levantamento) quanto
a bens ou ativos penhorados ou bloqueados até o julgamento deste recurso.
Contraminuta às fls. 57/66.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada por Syngenta
Proteção de Cultivos Ltda. em face de Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S.A.,
lastreada em Cédula de Produto Rural CPR n. SYAC 01/2017.
Às fls. 229/232 dos autos principais, as partes apresentaram
manifestação conjunta a fim de noticiar a composição amigável e requerer a sua
homologação, de sorte que o douto Juízo a quo proferiu decisão homologando o
acordo e suspendendo o curso da execução para seu cumprimento, nos termos do art.
922 do CPC/2015 (fls. 248 dos autos de origem).
Ato contínuo, a exequente informou que o acordo não fora cumprido
pela parte contrária, haja vista que ela deixou de honrar o pagamento da primeira
parcela estipulada. Assim, pugnou pelo prosseguimento do feito como cumprimento
de sentença (fls. 251/253 dos autos principais).
Tendo em vista o inadimplemento do ajuste entabulado, o nobre
magistrado de piso determinou a retificação da classe processual para constar como
cumprimento de sentença, bem como intimou a executada para que realizasse o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pagamento voluntário da dívida nos moldes do art. 513, §2o, I do CPC/2015 (fls. 255
dos autos de origem).
A executada, por sua vez, apresentou impugnação aduzindo que: 1.
os incisos I ao VI do art. 524 do CPC/2015 não foram observados; 2. há excesso de
execução, haja vista que o termo inicial do inadimplemento seria 15.07.2019 e não
29.06.2019; 3. não há que se falar em mora, porquanto foram cobrados encargos
indevidos (fls. 275/283 dos autos principais).
A exequente rebateu a impugnação formulada pela parte contrária
(fls. 290/296 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação.
Confira-se in verbis (fls. 319/321 dos autos principais):
“A impugnação deve ser rejeitada. De início, afasto o
pedido de atribuição de efeito suspensivo, visto inexistir
comprovação de riscos de lesão grave à impugnante, a
qual não pagou o valor incontroverso, nem tampouco
apresentou qualquer caução idônea para a sua
concessão.
Superada essa questão, verifica-se que toda a celeuma
teve início com o descumprimento por parte da
impugnante da obrigação de entrega das 89.673,94 sacas
de açúcar de 50kg cada.
Não há que se falar em ausência dos requisitos para o
prosseguimento do presente cumprimento de sentença,
porquanto a credora apresentou os cálculos do débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com os acréscimos devidos, nos moldes do acordo
apresentado, que prevê o vencimento antecipado da
dívida com a aplicação de multa de 10% sobre o valor
total, correção monetária pelo índice INPC/IBGE, 1% de
juros de mora e 20% de honorários advocatícios(cláusula
sétima).
Descabido o alegado excesso de execução, pois a cláusula
sétima do acordo, contrariamente ao sustentado, não
alterou a data de vencimento da dívida, mas apenas
previu uma tolerância de quinze dias para a real
constatação do inadimplemento, dada a complexidade da
operação.
Assim é que a mora deve ser computada desde
29.06.2019, data em que ocorreu o inadimplemento da
obrigação.
Configurada
a
mora,
de
rigor
o
prosseguimento do feito pelos cálculos apresentados pela
credora/impugnada no valor de R$ 7.836.159,25 (sete
milhões oitocentos e trinta e seis mil e cento cinquenta e
nove reais e vinte e cinco centavos).
Ante o exposto, REJEITO a impugnação.
Prossiga-se no cumprimento de sentença”.
Contra tal decisum recorre a executada.
A irresignação não prospera.
De início, curial ressaltar que as questões relativas à inadequação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
via eleita (cumprimento de sentença) nem sequer foram apreciadas pelo digno Juízo
de Primeiro Grau, não sendo possível seu exame por este Tribunal, sob pena de
supressão de instância.
Logo, o recurso, quanto a esse tópico, não é conhecido.
Assim, cabe a esta Corte analisar apenas a irresignação relativa às
demais questões.
As partes firmaram acordo, por meio do qual a executada confessou
ser devedora da obrigação de entrega de 6.466 toneladas de açúcar, tendo sido
acordado que o produto seria entregue em quatro etapas, sendo a primeira até
29.06.2019. No mesmo instrumento há cláusula expressa prevendo que, em caso de
inadimplemento, a denúncia do acordo se daria com base em quantia determinada:
Curial ressaltar que, por não se tratar, a princípio, de pagamento em
espécie, mas sim de entrega de coisa certa sacas de açúcar -, levou-se em conta que
o deslocamento de tais sacas até o local de entrega poderia sofrer algum imprevisto.
Assim, restou ajustada uma tolerância de 15 dias para a real constatação do
inadimplemento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Portanto, a cláusula 7a não alterou a data do vencimento da dívida,
aplicando apenas uma tolerância frente à complexidade envolvendo a operação de
entrega de sacas de açúcar, reservada à hipótese de efetiva quitação dentro do
interregno fixado.
Dessa forma, não havendo pagamento, nos cálculos apresentados
pela agravada, quando do início do cumprimento de sentença, considerou-se a data de
vencimento preceituada no acordo para contabilização da mora.
Ora, não é porque são aguardados 15 dias para a confirmação do
descumprimento do acordo e aplicação do vencimento antecipado da dívida que,
então, a mora deixaria de existir, notadamente porque ela já havia se instalado desde
o dia 29.06.2019 (data da primeira parcela estipulada no ajuste).
Diferentemente do quanto defendido pela agravante, a executada
observou os requisitos elencados no art. 524 do CPC/2015, máxime porque
apresentou os cálculos de maneira detalhada, observando os termos ajustados no
acordo firmado, que previa o vencimento antecipado da dívida com a aplicação de
multa de 10% sobre o valor total, correção monetária pelo índice INPC/IBGE, 1% de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010352-85.2020.8.26.0000 -Voto no
8
juros de mora e 20% de honorários advocatícios.
Logo, deve-se prestigiar a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, na parcela conhecida, nega-se provimento ao
recurso
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica